Tribunal: TCU
Processo: 037.781/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10811/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX) (Presidente do Conselho de Administração e representante da Eletrobras Holding na Eletroacre no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018); e Ricardo Alexandre Xavier Gomes (XXX.515.901-XX) (Diretor-Presidente da Eletroacre e membro do Conselho de Administração no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018), dando-lhes quitação; e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.781/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX), Presidente do Conselho de Administração e representante da Eletrobras Holding na Eletroacre no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018; Ricardo Alexandre Xavier Gomes (XXX.515.901-XX), Diretor-Presidente da Eletroacre e membro do Conselho de Administração no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018; Maurício de Oliveira Abi-Chain (XXX.395.617-XX), representante do Ministério de Minas e Energia e membro do Conselho de Administração no período de 1o/12/2018 a 5/12/2018; Aldo Barroso Cores Junior (XXX.562.681-XX), representante do Ministério de Minas e Energia e membro do Conselho de Administração no período de 1o/12/2018 a 5/12/2018; Bruno César Grossi de Souza (XXX.411.376-XX), representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e membro do Conselho de Administração no período de 1o/12/2018 a 10/9/2018; Zarak de Oliveira Ferreira (XXX.995.491-XX), representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e membro do Conselho de Administração no período de 12/9/2018 a 5/12/2018; Josimar Albuquerque dos Santos (XXX.015.862-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX), Diretor de Gestão no período de 1o/1/2018 a 28/8/2018; Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX), Diretor de Regulação e Projetos Especiais no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018; Raimundo Nonato Nunes do Nascimento (XXX.277.842-XX), Diretor Financeiro no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018, e Diretor de Gestão Interino no período de 29/8/2018 a 5/12/2018; Danilo Domingos Klein (XXX.873.161-XX), Diretor de Operação e Expansão no período de 1o/1/2018 a 5/12/2018; 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre (privatizada) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) de que o não envio do Parecer da Auditoria Interna e do Relatório do Auditor Independente, tanto em prestações de contas ordinárias, como em prestações de contas extraordinárias, afronta o que dispõe o art. 15, § 6o, do Decreto 3.591/2000 c/c o art. 6°, § 4°, inciso II da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Eletrobras e aos responsáveis, esclarecendo que o inteiro teor do Acórdão, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização; 1.7.3. encerrar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RITCU.